Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado - Laqueadura - Gravidez - Termo de consentimento

1. O prontuário médico demonstra que foi realizada laqueadura tubária bilateral com sucesso e sem intercorrências, apesar das dificuldades provocadas pela grande quantidade de aderências.

2. As pacientes atendidas no sistema de saúde do Distrito Federal, passam pela etapa de Atenção Primária à Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde e participam do Grupo Educativo, onde recebem informações sobre a importância do Planejamento Familiar e dos métodos contraceptivos disponíveis

3. Há, ainda, avaliação individualizada, de acordo com critérios clínicos de elegibilidade, que orientam a opção por um método ou outro. Destaque-se, também, que a participação no Programa de Planejamento Familiar é uma exigência da política pública instituída pelo Sistema Único de Saúde.

4. Embora não conste dos autos o termo de consentimento assinado pela paciente, houve a assinatura da ata de conferência médica, de forma que não se pode presumir ofensa ao dever de informação sobre a possibilidade, ainda que mínima, de gravidez após a laqueadura, no caso efetuada depois do nascimento do quinto filho.

5. Posto que objetiva a responsabilidade civil do Estado, faz-se necessária a comprovação, inexistente no caso, do nexo causal entre a ação/omissão e o resultado.